Tribunal: TJES
Processo: 5039184-89.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039184-89.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA SOEIRO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5039184-89.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: MARIA DA PENHA SOEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO NÃO CARACTERIZADO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerido
BANCO BMG S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
MARIA DA PENHA SOEIRO
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo de nº 6617805, devendo a requerida baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos. b) CONDENAR a requerida a restituir a autora a importância de R$ 8.070,55 (oito mil e setenta reais e cinquenta e cinco centavos), valor que deverá ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do primeiro desconto (ato ilícito). Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (novembro/2024), deverão ser restituídos de forma simples pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos, estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC). c) CONDENAR a ré a pagar a autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento”
.

Em sede recursal (ID 13909530), o recorrente reitera a preliminar de decadência. No mérito, informa que o contrato assinado pela autora foi devidamente apresentado em defesa, sendo que o mesmo apenas ganha outra numeração e data de averbação pelo INSS. No mais, menciona a utilização do cartão de crédito; ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

A requerida ofertou contrarrazões (ID 13910235).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Rejeito a prejudicial de decadência pois trata-se de lesão que se renova a cada desconto, pelo que o prazo para a discussão das cláusulas contratuais também se renova. Tendo em vista que o último desconto ocorreu em novembro de 2024 (ID 13909505), entendo que este é o termo inicial para a contagem do prazo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, ouso divergir do magistrado sentenciante.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

Não há negativa de que a contratação fora realizada, mas, apenas, de que o consumidor teria sido enganado, posto que pretendia contratar empréstimo consignado comum. Da inicial, extraio:
“Ocorre que o contrato foi realizado na modalidade de cartão RMC– Reserva de Margem para Cartão de Crédito, a parte autora não autorizou tal reserva e nem autorizou o envio do cartão de crédito.”
(ID 13909501 - Pág. 2).

Não há um mínimo de prova de vício de consentimento no caso em comento, ou, ainda, de falha de informação ou de violação à boa-fé objetiva. O contrato originário é, realmente, aquele celebrado no ano de 2008 (ID 13909522), sendo que, posteriormente, foram solicitados e realizados múltiplos pedido de saques, conforme comprovante de depósitos ao ID 13909520, fato inclusive incontroverso nos autos.

Além disso, diferentemente do alegado na inicial, a autora utilizou o cartão de crédito para compras, conforme ID 13909523, logo no início da contratação, demonstrando, com isso, que sabia plenamente no momento da contratação discutida nos autos o tipo de contrato que estava celebrando.
Repito
: a autora não nega as contratações, tão somente questiona a modalidade contratada.

O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, dispõe que é direito básico do consumidor:
“a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”
.

Nesse sentido, bem assinalou o Ministro do c. STJ, Humberto Martins, em voto no REsp 1.364.915/MG:
“A autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente”
.

Não há como desconsiderar, ainda, que apenas no ano de 2024 a autora viera a questionar o ajuste, enquanto que possui contrato vigente nessa modalidade com a requerida desde o ano de 2008.

Com esse raciocínio, o contrato de cartão de crédito consignado não pode ser declarado nulo, eis que nítido nos autos que o dever de informação adequado e claro sobre os diferentes serviços contratados fora devidamente cumprido pelo agente financeiro, inexistindo, portanto, vício de consentimento.

Inexistindo ato ilícito praticado pelo banco requerido, não há que se falar em reparação material ou, ainda, na reparação pretendida a título de danos morais, haja vista que a regularidade da situação fora incapaz de gerar abalo à personalidade do autor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)